Tribunal: TJBA
Processo: 8009563-56.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8009563-56.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: DANIEL MENDES DA SILVA e outros (2) Advogado(s): LEANDRO ANDRADE REIS SANTANA, MICHELLE VALLEJO COMAR IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CORRENTINA - BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. LEI Nº 10.826/2003. APREENSÃO DE QUATRO ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES APÓS ABORDAGEM POLICIAL EM ZONA RURAL. DILIGÊNCIA NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE INDICADA POR ELE PRÓPRIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA ABORDAGEM, ILICITUDE DAS PROVAS E CONSUNÇÃO ENTRE DELITOS. MATÉRIAS QUE DEMANDAM REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECUSA MINISTERIAL DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIA SUBMISSÃO AO ÓRGÃO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO BASEADA ESSENCIALMENTE NA GRAVIDADE CONCRETA DO FATO E NA QUANTIDADE DE ARMAMENTOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE DEMONSTREM PERICULUM LIBERTATIS ATUAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA. ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus criminal impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 12 e 14 da Lei nº 10.826/2003. Consta da denúncia que, no dia 13.11.2025, por volta das 9h30min, nas imediações do Povoado de Taboca de Baixo, zona rural do Município de Correntina/BA, policiais militares receberam informação acerca de disparos de arma de fogo na localidade. Ao se deslocarem ao local, avistaram veículo Renault Logan em alta velocidade, conduzido pelo paciente, no qual se encontravam outros ocupantes. Realizada abordagem e busca veicular, foram apreendidas uma pistola calibre .380 municiada com vinte munições e um revólver calibre .38 municiado. Questionado, o paciente informou possuir outras armas em sua residência, ocasião em que os policiais se dirigiram ao imóvel indicado e localizaram mais uma espingarda calibre 12 municiada e uma pistola calibre 9mm acompanhada de três carregadores municiados, além de aparelhos celulares. O paciente declarou ser proprietário dos armamentos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é possível, na via do habeas corpus, analisar a alegada nulidade da abordagem policial e das provas obtidas na busca pessoal, veicular e domiciliar; (ii) estabelecer se a tese de consunção entre os delitos previstos nos arts. 12 e 14 da Lei nº 10.826/2003 pode ser apreciada nesta via; (iii) determinar se é cabível o exame da recusa ministerial em oferecer proposta de Acordo de Não Persecução Penal sem a prévia submissão da controvérsia ao órgão superior do Ministério Público; e (iv) verificar a presença dos requisitos legais que autorizam a manutenção da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus constitui remédio constitucional destinado à tutela da liberdade de locomoção, possuindo cognição sumária e rito célere, razão pela qual não admite análise aprofundada de matéria fático-probatória que demande dilação probatória ou exame minucioso das circunstâncias do caso concreto. 4. A verificação da existência de fundada suspeita apta a legitimar a abordagem policial, bem como a eventual nulidade da busca pessoal, veicular e domiciliar, exige análise detalhada das circunstâncias fáticas da atuação policial e eventual produção de prova em contraditório judicial, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. 5. A análise da incidência do princípio da consunção entre os crimes de posse irregular e porte ilegal de arma de fogo demanda exame aprofundado do contexto fático em que ocorreram as condutas, especialmente quanto à eventual unidade de desígnios e às circunstâncias da apreensão dos armamentos, matéria a ser apreciada pelo juízo natural da causa no curso da instrução criminal. 6. A discussão relativa à recusa ministerial em oferecer Acordo de Não Persecução Penal não pode ser apreciada diretamente pelo tribunal quando não demonstrada a prévia provocação do órgão superior do Ministério Público, conforme procedimento previsto no art. 28-A, §14, do Código de Processo Penal, sob pena de supressão de instância. 7. A prisão preventiva possui natureza excepcional e somente pode ser decretada ou mantida quando demonstrada, de forma concreta e atual, a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, bem como a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do mesmo diploma. 8. No caso concreto, a decisão que manteve a custódia cautelar baseou-se essencialmente na gravidade da conduta imputada e na quantidade de armamentos e munições apreendidos, sem demonstrar de forma concreta que a liberdade do paciente represente risco efetivo à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 9. A ausência de elementos indicativos de tentativa de fuga, de interferência na instrução criminal ou de reiteração delitiva, aliada às condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa e bons antecedentes, evidencia a probabilidade da revogação da prisão preventiva do paciente. 10. A prisão preventiva não pode ser utilizada como antecipação de pena ou resposta simbólica à gravidade do delito, devendo observar o princípio da presunção de inocência. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Ordem concedida. Tese de julgamento: “O habeas corpus não constitui via adequada para análise de nulidade de abordagem policial ou de provas quando a controvérsia exige revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório.” “A verificação da consunção entre os delitos de posse irregular e porte ilegal de arma de fogo depende da análise do contexto fático-probatório e deve ser apreciada no curso da instrução criminal.” “A recusa ministerial em oferecer Acordo de Não Persecução Penal deve ser previamente submetida ao órgão superior do Ministério Público, nos termos do art. 28-A, §14, do CPP, sendo incabível sua apreciação direta pelo tribunal sem a observância desse procedimento.” “A prisão preventiva não pode ser mantida com fundamento exclusivo na gravidade do delito ou na quantidade de armas apreendidas, sendo indispensável a demonstração concreta da necessidade da medida e da inadequação das cautelares diversas da prisão.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII e LVII. CPP, arts. 282, §6º, 312, 319 e 28-A, §14. Lei nº 10.826/2003, arts. 12 e 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 826.437/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 18.03.2024, DJe 02.04.2024; STJ, AgRg no HC nº 846.498/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.09.2023, DJe 18.09.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8009563-56.2026.8.05.0000, em que figura como impetrantes os Bels. MICHELLE VALLEJO COMAR e LEANDRO ANDRADE REIS SANTANA, e como paciente DANIEL MENDES DA SILVA, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CORRENTINA/BA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONCEDER a ordem pretendida para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor de DANIEL MENDES DA SILVA, expedindo-se o competente alvará de soltura, através do BNMP, salvo se por outro motivo estiver preso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74